Tribunal: TJBA
Processo: 8104768-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível rocesso: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8104768-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO EDUARDO FERREIRA DA ROCHA Advogado(s): DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Paulo Eduardo Ferreira da Rocha, no bojo da Apelação Cível proposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S/A. Alegou o agravante ausência de renda, doença grave e vínculo com empresa em processo de autofalência. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o agravante, pessoa física, comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada mediante dúvida razoável. 4. O agravante foi devidamente intimado para apresentar documentação financeira atualizada, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, mas não o fez. 5. A condição de sócio de empresa e a existência de contrato de confissão de dívida de alto valor abalam a presunção de hipossuficiência. 6. A falência da empresa não se confunde com a situação patrimonial da pessoa física, não havendo prova de que esta tenha sido igualmente afetada. 7. Laudos médicos antigos e desvinculados de comprovação financeira não bastam, por si sós, para ensejar a concessão do benefício. 8. Inexistência de caráter protelatório no recurso, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física exige a demonstração atual e efetiva da hipossuficiência econômica, especialmente quando suscitada dúvida razoável pelo magistrado. 10. A ausência de apresentação de documentação financeira mínima, quando expressamente solicitada, inviabiliza a concessão do benefício, ainda que haja alegação de doença ou falência empresarial." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1699315/SP; STJ, REsp 1.196.105/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8104768-51.2022.8.05.0001, figurando como Agravante PAULO EDUARDO FERREIRA DA ROCHA e, na qualidade de Agravado, BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA